Tribunal: TJMT
Processo: 1015611-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVANTE(s): WILSON ROBERTO SIMÕES
AGRAVADO(s): BANCO DO BRASIL S/A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por WILSON ROBERTO SIMÕES contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0008429-37.2015.8.11.0037, de cumprimento de sentença da Ação Civil Pública de no 94.0008514-1 da 3a Vara Federal de Brasília/DF, que manteve a determinação para que o exequente recorrente apresentasse, no prazo de 15 (quinze) dias a comprovação de pagamento das operação (cédula rural pignoratícia: no 90/00060-9) cuja diferença de correção do saldo devedor busca reaver, haja vista a arguição de que a referida cédula não foi quitada.
Narra o recorrente que, em 21/06/1990, emitiu em favor do banco agravado a Cédula Rural pignoratícia n. 90/00060-9, no valor de Ncz$ 1.478.646,32, e que ao proceder o reajuste do saldo devedor da referida cédula, o banco credor utilizou o indice de 84,32% referente ao IPC de marco de 1990 ao inves do indice de 41,28% referente ao BTNF da mesma data.
Relata que, manejado o pedido de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública de no 94.0008514-1, da 3a Vara Federal de Brasília/DF, foi requerido o bloqueio, na conta do banco recorrido, da importância de R$421.095.84, referente à diferença decorrente da correção a maior do débito.
Afirma que apesar de o banco depositar em juízo o valor pleiteado, o juízo singular indeferiu o pedido de tutela antecipada, porém deferiu o pagamento de custas ao final do processo, oportunidade em que fixou os honorarios advocaticios no importe de R$40.000,00.
Alega que na sequência, o requerido apresentou impugnacao ao cumprimento de sentenca, alegando, em sintese, litisconsorcio passivo necessario, declinio de competencia e suspensao da acao.
Assevera que logo após manifestação do exequente, já com o seu direito precluído, o banco executado discordou dos calculos apresentados pelo exequente, sob o argumento de que ele nao faz jus a devolucao do diferencial, tendo em vista que a divida nao foi liquidada e encontra-se inscrita em Divida Ativa da União. No entanto, tal impugnação foi rejeitada pelo juízo.
Aduz que, a despeito disso, acolhendo em parte decisão já preclusa, o juízo de origem determinou que o exequente trouxesse aos autos o comprovante de quitação da operação realizada.
Inconformado, alegra que além de genérica – dando ensejo, inclusive, à rejeição – a impugnação apresentada pelo banco recorrido traz argumento e pretensão já preclusos, uma vez que depositou em juízo o valor apontado na inicial do cumprimento de sentença, sendo, portanto, incontroversa essa parcela do valor perseguido.
Argumenta que deve ser autorizado o levantamento do valor depositado pelo agravado, dando-se prosseguimento do cumprimento em relação à verba honorária arbitrada, com as custas, multas processuais e a diferença apurada pela contadoria do juízo, ou seja, uma diferença de R$ 71.500,00.
No mais, invocado a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, por força da súmula 297 do CPC/15, pugna pela inversão do ônus da prova, consignando que a parte executada é quem deve ser compelida a apresentar o único documento capaz de comprovar a veracidade fática do alegado, ou seja, o XER 712, que é o extrato fiel da cédula de crédito rural.
Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de que seja autorizado o levantamento do valor depositado pelo banco executado, tendo em vista o risco de sua desvalorização.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a parte recorrente não apontou concretamente qual o risco de dano grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso, ou mesmo o risco de ineficácia do acolhimento do pleito apenas ao final.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora